Tribunal: TCU
Processo: 028.998/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do plano de implementação, que tinha por objeto a execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, com vistas à qualificação socioprofissionalde 500 jovens, e inserção de, no mínimo, 30% dos jovens no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho relativamente ao plano de implementação, processo 46958.001216/2009-21, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, e que teve por objeto a execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, com vistas à qualificação socioprofissional de 500 jovens, e inserção de, no mínimo, 30% dos jovens no mercado de trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a Sra. Fabiany Ferraz Gil Figueiredo e o Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da Sra. Fabiany Ferraz Gil Figueiredo e condená-la, em solidariedade com o Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 191.476,25 16/12/2010 9.3. aplicar à Sra. Fabiany Ferraz Gil Figueiredo e ao Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania - IMDC, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992.